Tribunal: TJDFT
Processo: 0739863-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0739863-76.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: SÔNIA DA CRUZ LIBOREIDO DA SILVA AGRAVADO: EDMAR FERREIRA DAS NEVES DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por SÔNIA DA CRUZ LIBOREIDO DA SILVA, contra a decisão ID 248351008 proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Brasília nos autos do cumprimento de sentença de n. 0728418-29.2023.8.07.0001 ajuizada pela parte agravante em desfavor de EDMAR FERREIRA DAS NEVES, ora agravado. Na r. decisão recorrida, ID 248351008, o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o pedido de envio de ordem de indisponibilidade de imóveis da parte executada, mediante o sistema da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB, nos seguintes termos: [...] Noutro giro, indefiro o pedido de ID Num. 247970281 por se tratar de medica inócua para o deslinde do feito. Assim, intime-se a parte credora para, no prazo de 30 (trinta) dias, indicar novos bens do devedor passíveis de penhora ou requerer a suspensão do processo na forma do art. 921, inciso III e § 1o, do CPC, sob pena de extinção do processo. [...] Nas razões recursais, a parte agravante busca a reforma da decisão que indeferiu o pedido de utilização da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB para localização de bens do executado, após diversas diligências infrutíferas realizadas por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, SNIPER, INFOJUD e pesquisa de imóveis. Argumenta que a decisão recorrida é equivocada, pois o uso da CNIB se insere no poder geral de cautela do magistrado e constitui medida executiva atípica, prevista no art. 139, inciso IV, do Código de Processo Civil - CPC. Defende que a constitucionalidade da aplicação concreta de medidas atípicas foi reconhecida pelo STF na ADI 5.941/DF, desde que observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Sustenta que o indeferimento da medida desprestigia o avanço tecnológico e contraria o princípio da efetividade da jurisdição. Aduz que a CNIB é ferramenta eficaz para localização de bens, regulamentada pelo Provimento CNJ no 39/2014, e que sua utilização não viola o princípio da menor onerosidade do devedor, pois não impede a lavratura de escrituras públicas, apenas confere publicidade à indisponibilidade. Ressalta que já foram esgotados os meios executivos típicos, o que justifica a adoção da medida atípica. Requer, portanto, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja deferida, desde logo, a busca e decretação de indisponibilidade de bens da parte executada por meio da CNIB. Ao final, pleiteia o conhecimento e o provimento integral do recurso, com a reforma da decisão agravada, reconhecendo-se a possibilidade de aplicação dos artigos 139, IV, e 782, § 3o, do CPC, e a determinação da medida executiva pretendida. Preparo recolhido: ID 76351463. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Nesse sentido, o art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo dispõe que “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, cuja controvérsia cinge-se à possibilidade de decretação de indisponibilidade de bens da parte executada por meio do sistema da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB. Em análise perfunctória, própria deste momento processual, observo que a exequente, ora agravante, protocolou o cumprimento de sentença em 26/04/2024 (ID 194839334), apresentando planilha no valor de R$ 2.903,43 (dois mil, novecentos e três reais e quarenta e três centavos), atualizado até 22/04/2024 (ID 194839336). Posteriormente, o juízo de origem determinou a retificação da planilha de débitos, para que constasse o valor de R$ 1.952,06, a partir de 18/01/2024, conforme fixado na sentença, sob pena de indeferimento e arquivamento do feito (ID 195474248). A parte autora apresentou cálculo retificado (ID 198168741), atualizado até 27/05/2024, no montante de R$ 2.089,68. Na sequência, por decisão interlocutória (ID 198485593), o magistrado determinou a intimação da parte autora para pagamento do débito. O executado foi considerado intimado (ID 207530151), uma vez que alterou seu endereço sem prévia comunicação ao juízo, sendo que anteriormente havia sido regularmente citado no mesmo local diligenciado. Realizou-se pesquisa via SISBAJUD, que resultou parcialmente frutífera (ID 212957372), sendo os valores bloqueados liberados, por ausência de impugnação, e posteriormente levantados. Foram ainda deferidas pesquisas junto aos sistemas INFOJUD e RENAJUD, contudo, sem êxito (ID 225610872). Ato contínuo, formulou-se pedido de penhora sobre o salário do devedor, que foi indeferido (ID 230431255). De igual modo, foi indeferido o requerimento de penhora de bens em nome da cônjuge do executado (ID 239342635). Por fim, foi deferida pesquisa patrimonial por meio do sistema SNIPER. Entretanto, foi indeferida a expedição de ofícios à Superintendência de Seguros Privados – SUSEP e à Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização – CNSeg. Nas razões recursais, o agravante sustenta a ineficácia das medidas anteriormente adotadas e pleiteia a expedição de ordem judicial para consultas junto à CNIB, com o objetivo de localizar bens da parte devedora. Todavia, a pretensão não comporta acolhimento. Explico. A CNIB é um sistema de alta disponibilidade, criado e regulamentado pelo Provimento no 39/2014, da Corregedoria Nacional de Justiça e destina-se a integrar todas as ordens de indisponibilidade de bens decretadas por Magistrados e por Autoridades Administrativas. Nos termos dos artigos 7o e 14 do mencionado provimento, os notários e registradores dos Cartórios Extrajudiciais têm acesso aos dados inseridos no referido cadastrado. Art. 7o. A consulta ao banco de dados da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB será obrigatória para todos os notários e registradores do país, no desempenho regular de suas atividades e para a prática dos atos de ofício, nos termos da Lei e das normas específicas. Art. 14. Os registradores de imóveis e tabeliães de notas, antes da prática de qualquer ato notarial ou registral que tenha por objeto bens imóveis ou direitos a eles relativos, exceto lavratura de testamento, deverão promover prévia consulta à base de dados da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB, consignando no ato notarial o resultado da pesquisa e o respectivo código gerado (hash), dispensado o arquivamento do resultado da pesquisa em meio físico ou digital. Deste modo, o acesso à base de dados da CNIB não está condicionado à ordem judicial, visto que a parte agravante pode requerer as informações pretendidas junto ao Cartório Extrajudicial, desde que seja promovido o devido recolhimento do valor referente aos emolumentos. Vejamos precedentes desta 2a Turma: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. DECRETAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS DO DEVEDOR. CNIB. INVIABILIDADE. EMOLUMENTOS. NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça em examinar a possibilidade de decretação de indisponibilidade de bens de devedor por meio da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens. 2. A CNIB é um sistema de alta disponibilidade, criado e regulamentado pelo Provimento no 39/2014, da Corregedoria Nacional de Justiça, e se destina a integrar todas as ordens de indisponibilidade decretadas por Autoridades Judiciárias ou Administrativas. 3. O acesso à base de dados da CNIB não está condicionado à expedição de ordem judicial, pois a parte interessada pode requerer essa diligência diretamente ao cartório extrajudicial respectivo, desde que seja promovido o devido recolhimento do valor referente aos emolumentos. 3.1. O requerimento de consulta ao CNIB intermediado por meio de ordem emitida pelo Poder Judiciário consistiria em meio de burlar o recolhimento de emolumentos, o que, evidentemente, não pode ser admitido. 4. Recurso desprovido. (Acórdão 1915447, 0721624-58.2024.8.07.0000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/08/2024, publicado no PJe: 13/09/2024; grifou-se). Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SISTEMAS INFORMATIZADOS. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE BENS (CNIB). UTILIDADE. ADEQUAÇÃO. INEXISTENTES. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu o requerimento de utilização do sistema Central Nacional de Indisponibilidade Bens (Cnib) para aposição de indisponibilidade sobre eventuais bens encontrados em nome do agravado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em analisar a possibilidade de pesquisa de bens por meio da Central Nacional de Indisponibilidade Bens (Cnib) para a satisfação do crédito executado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A requisição de informações às repartições públicas e privadas pelo Poder Judiciário deve limitar-se a situações em que o credor comprova ter empreendido as diligências possíveis para localizar bens de propriedade do devedor, bem como demonstra a adequação e a utilidade da medida requerida. 4. A pesquisa ao sistema Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (Cnib) independe de intervenção judicial para ser realizada porquanto a parte exequente pode requerer a consulta perante o cartório extrajudicial competente, desde que recolha os emolumentos necessários. 5. O princípio da cooperação não pode servir de pretexto para que a parte transfira a incumbência da procura de bens dos devedores ao Poder Judiciário, especialmente quando não demonstrou que esgotou todos os mecanismos extrajudiciais de que dispõe para alcançar essa finalidade. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo de instrumento desprovido. Teses de julgamento: “1. A requisição de informações às repartições públicas e privadas pelo Poder Judiciário deve limitar-se a situações em que o credor comprova ter empreendido as diligências possíveis para localizar bens de propriedade do devedor, bem como demonstra a adequação e a utilidade da medida requerida. 2. A pesquisa ao sistema Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (Cnib) independe de intervenção judicial para ser realizada”. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 798, II, c; CNJ, Provimento no 39/2014. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0736563-43.2024.8.07.0000, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, Sétima Turma Cível, j. 21.11.2024; TJDFT, AI 0730512-16.2024.8.07.0000, Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, Quarta Turma Cível, j. 21.112024. (Acórdão 2020742, 0717787-58.2025.8.07.0000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/07/2025, publicado no DJe: 25/07/2025; grifou-se.) Logo, a consulta a sistemas como CNIB pode ser vista como uma medida desproporcional, dado que essa ferramenta não é a mais eficaz para localizar bens penhoráveis. Em uma análise preliminar, constato que a parte agravante não comprovou que a realização da pesquisa adicional resultará em efetivos benefícios, tratando-se de mera tentativa de caráter especulativo. Ademais, não há nos autos qualquer demonstração de que a parte agravante tenha esgotado os meios extrajudiciais para obter as informações desejadas, nem de que a medida requerida seja proporcional, eficaz ou indispensável para alcançar o resultado útil do processo. Por todo o exposto, em congruência com a argumentação proposta e com o entendimento jurisprudencial citado, não ficou demonstrada a probabilidade do direito. Ausente a probabilidade do direito, torna-se dispensável a análise do perigo da demora, visto que a presença de ambos os requisitos é necessária para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela pleiteada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela e mantenho decisão recorrida, até ulterior deliberação deste eg. Tribunal de Justiça. Publique-se. Intime-se a parte agravada. Comunique-se ao d. Juízo de origem, sem necessidade de informações. Brasília, 18 de setembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator